Tribunal: CARF
Processo: 15746.720073/2022-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720073/2022-99
ACÓRDÃO
2302-003.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO SEGURO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/04/2018 a 30/04/2019
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
O pagamento de participação nos lucros e resultados a diretores não
empregados sujeita-se a incidência de contribuições sociais.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e no mérito, negar provimento.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza
Costa, Honorio Albuquerque de Brito (substituto[a] integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720073/2022-99
2
Toledo, Mario Hermes Soares Campos (substituto[a] integral), Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mario Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao pagamento a administradores não empregados a título de participação nos lucros e
resultados, com fulcro na Lei n° 10.101/2000.
De acordo como o Relatório Fiscal, os pagamentos de PLR aos diretores estatutários
foram declarados em DIRF e ECD, mas não foram informados na GFIP Original relativa à
competência de 04/2018, transmitida em 02/05/2018, e na DCTFWeb Original relativa à
competência de 04/2019, transmitida em 14/05/2019, e, consequentemente, não foram
recolhidas as respectivas Contribuições Previdenciárias.
Após a impugnação, foi proferido o Acórdão 109-014.353 – 7a TURMA/DRJ09 (efls.
355 e segts.), mantendo o crédito apurado.
Inconformada a empresa apresentou recurso a este conselho onde alega em
síntese:
Que os pagamentos de PLR realizados a seus diretores estatutários foram objeto da
Transação no Contenciosos Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia Jurídica – Edital n.
11/2021, adesão esta que ocorreu em 20/08/2021 (Doc. 04 da Impugnação), portanto, antes de
iniciado o Procedimento Fiscal;
Alega que o lançamento em tela não procede, uma vez que a Porto Seguro, antes
mesmo da instauração do procedimento fiscal ora mencionado, aquiesceu e sujeitou-se ao
entendimento da Administração Tributária acerca da incidência de Contribuições Previdenciárias
sobre a PLR paga a seus diretores estatutários, e, nesse sentido, efetuou o recolhimento do
crédito tributário devido.
Entende ter deixado claro que o pagamento e a retificação não foram decorrentes
da instauração de Procedimento Fiscal, mas sim, da adesão à Transação Tributária que ocorreu em
momento anterior à fiscalização.
Afirma que ao aderir ao Edital de Transação no 11/21, a Porto Seguro assumiu a
obrigação de efetuar o recolhimento das Contribuições Previdenciárias sobre a PLR paga a
diretores estatutários no período anterior à adesão a transação, dentro do prazo limite de 90
(noventa) dias previsto no item 6.VI do Edital de Transação no 11/21.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720073/2022-99
3
Que o O v. acórdão da DRJ09 partiu da equivocada premissa de que a Porto Seguro
teria perdido a espontaneidade prevista no artigo 138, do Código Tributário Nacional (CTN), por
ter realizado o pagamento das contribuições previdenciárias em discussão e procedido com as
respectivas retificações das obrigações acessórias após iniciado o procedimento fiscal;
Traz a seguinte cronologia dos fatos:
i. 20/08/2021: Adesão à Transação no Contenciosos Tributário de Relevante e
Disseminada Controvérsia Jurídica – Edital n. 11/2021, relacionado ao tema ‘PLR a
diretores não empregados’;
ii. 02/09/2021: Início da Ação Fiscal para apuração de recolhimento de
contribuições previdenciárias sobre a PLR paga a diretores não empregados;
iii. 25/09/2021: Retificação da GFIP da competência 04/2018, para inclusão dos
valores pagos a título de PLR aos diretores não empregados;
iv.
27/09/2021:
Apuração
e
recolhimento
integral
das
contribuições
previdenciárias objeto da discussão;
v. 19/11/2021: Retificação da DCTFWeb da competência 04/2019, para inclusão
dos valores pagos a título de PLR aos diretores não empregados;
vi. 20/11/2021: Decurso do prazo de 90 dias contados da adesão, para que o
contribuinte regularizasse todos os débitos relacionados à Transação Tributária
(constituídos ou não), conforme artigo 6.1, VI;
vii. 28/01/2022: Lavratura ad Autuação objeto deste PA.
Alega que diante desta cronologia pode se verificar que:
a. A adesão à Transação sobre o tema fiscalizado (PLR-Diretores) ocorreu antes de
iniciado o Procedimento Fiscal, ou seja, esta foi a razão do pagamento dos valores
em discussão e não, o Procedimento Fiscal;
b. O Edital determina que o contribuinte se sujeitará ao entendimento da
Administração Tributária em relação a fatos geradores futuros e não consumados
(art. 6.1, III);
c. O Edital determina que o contribuinte tem o prazo de 90 (noventa) dias para
regularizar os débitos que se tornarem exigíveis com a adesão à Transação,
entendido como sendo inclusive aqueles ainda não constituídos (art. 6.1, VI);
d. Demonstrada absoluta boa-fé da Porto Seguro em regularizar os débitos ainda
não constituídos, mas que foram incluídos na transação, na medida em que
referente a período anterior à data da Adesão;
e. A fiscalização tributária deu início ao Procedimento Fiscal após obter a
informação de que a Porto Seguro transacionou a matéria ‘PLR-Diretores’, com
nítido caráter de quebra de confiança entre contribuinte e administração
tributária, sobretudo considerando o prazo de 90 dias para regularização.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720073/2022-99
4
Assim, defende que quando da lavratura da autuação, que se deu em janeiro/2022,
a fiscalização tributária tinha absoluta ciência que a Porto Seguro tinha aderido à Transação antes
de iniciado o Procedimento Fiscal e tinha recolhido as contribuições previdenciárias dentro do
prazo de 90 (noventa) dias exigidos pelo Edital.
Que a recorrente agiu corretamente ao reconhecer a contingência decorrente dos
pagamentos realizados a título de PLR aos diretores não empregados, nos anos de 2018 e 2019, e
realizar o pagamento das contribuições previdenciárias, como de fato o fez. Colaciona
comprovante de recolhimento.
Diz ser inconteste que o crédito tributário em tela está extinto, na forma do art.
156, I, do CTN:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Que nos termos do item 1.3.1, do Edital, “a adesão à transação deverá abranger
todos os débitos de que trata o item 1.3 que estejam relacionados a uma mesma tese, observado
o disposto nos itens 1.2.1 e 1.2.2”, no caso, “PLR-Diretores” e o item 1.4 estabelece qual a
abrangência do período transacionado.
1.4 Estão abrangidos pelas modalidades de transação previstas neste Edital os
débitos inscritos ou não em Dívida Ativa da União, de qualquer valor, até a data
limite para adesão, inclusive aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos
do art. 151 da Lei n. 5.172, de 26 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
Cita ainda o item 6.1, III:
6.1 Ao aderir a qualquer modalidade de transação prevista neste Edital, a pessoa
obriga-se a:
(...)
III - sujeitar-se ao entendimento dado pela Administração Tributária à
controvérsia jurídica transacionada, em conformidade com os itens 1.2.1 e 1.2.2,
em relação aos fatos geradores futuros ou não consumados, ressalvadas
alterações supervenientes da moldura jurídica, decorrentes de lei ou de
precedente persuasivo nos termos dos incisos I a IV do caput do art. 927 do CPC;
Todavia, antes do decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no item 6.VI do
Edital de Transação no 11/21, a Autoridade Fiscal iniciou o procedimento de fiscalização em tela,
acarretando quebra de confiança entre a Administração Tributária e a Porto Seguro.
Aduz estar correta a aplicação da multa de mora de 20% e que a motivação dos
recolhimentos foi anterior à Ação Fiscal: Adesão à Transação, em 20/08/2021. Portanto, equivoca-
se a DRJ quando sugere que a Porto Seguro perdeu o benefício da denúncia espontânea.
Informa que multa de ofício, aplica-se tão-somente em decorrência do lançamento
de ofício, o qual só ocorre por meio da lavratura do auto de infração. Neste passo, considerando
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720073/2022-99
5
que os valores já tinham sido devidamente recolhidos, não há motivo para manutenção da multa
de ofício de 75%. E, no tocante à multa de mora, a Porto Seguro observou devidamente a
legislação e efetuou o recolhimento das Contribuições Previdenciárias sobre a PLR paga a seus
diretores estatutários em 04/2018 e 04/2019, acrescida de juros e multa de mora, no importe de
20%;
Que a retificação das obrigações acessórias não ocorreu em razão da fiscalização,
mas sim, em razão da Adesão à Transação.
Reitera que a recorrente efetuou a transmissão das GFIP Retificadora relativa à
competência de 04/2018, em 25/09/2021, e DCTFWeb Retificadora relativa à competência de
04/2019, em 19/11/2021, para refletir o entendimento de que a PLR paga a seus diretores
estatutários compôs a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, providências estas
tomadas dentro do prazo de 90 (noventa) dias previsto no item 6.VI do Edital de Transação no
11/21.
Conclui que a Autoridade Autuante não poderia ter desconsiderado os
recolhimentos efetuados pela Porto Seguro, tampouco as GFIP Retificadora e DCTFWeb
Retificadora pois:
(i) Tanto o recolhimento do crédito tributário como a retificação das obrigações
acessórias decorreram do entendimento assumido pela Porto Seguro no ato da
adesão à Transação (i.e., 20/08/2021), o que precedeu o início do procedimento
fiscal em tela (i.e., 02/09/2021);
(ii) O recolhimento do crédito tributário e a transmissão das obrigações acessórias
retificadoras não visaram atrair espontaneidade, mas tão-somente refletir o
entendimento da Porto Seguro – o qual alinha-se com o da Autoridade Autuante –
de que a PLR paga a diretores estatutários deveria compor a base de incidência
previdenciária de 04/2018 e 04/2019.
Entende ter havido vício material no acórdão combatido pois teria demonstrado os
recolhimentos de Contribuições Previdenciárias sobre a PLR paga a seus diretores estatutários em
04/2018 e 04/2019, acrescida de juros e multa de mora de 20%, fatos que foram desconsiderados
pela Autoridade Autuante no momento da autuação.
Que a própria Autoridade Fiscal reconheceu a existência de recolhimentos
previdenciários sobre a PLR paga a diretores estatutários em 04/2018 e 04/2019 no Relatório
Fiscal e assim, deveria, ao menos, ter efetuado a imputação dos recolhimentos efetuados aos
montantes tidos como devidos, seja por meio de método linear, seja por meio de método
proporcional, em linha com a Nota COSIT no 106/04.
Uma vez verificado o erro na apuração do quantum tributável, constata-se erro
material, o que torna o ato administrativo insubsistente, conforme entendimento reiterado do
CARF;
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720073/2022-99
6
Subsidiariamente, pugna pata que, caso não se determine o cancelamento do
lançamento, com a consequente exoneração dos pretensos créditos tributários, deve, ao menos,
ser determinada sua revisão parcial.
E ainda que não se entenda que a autuação deve ser cancelada, eis que os
montantes em exigência se encontram devidamente quitados, nos termos do art. 156, I, do CTN,
requer-se que seja dado provimento ao recurso voluntário, para que o lançamento seja revisto e
calculado por meio da imputação proporcional dos pagamentos já efetuados
Cita Pareceres da PGFN, Nota COSIT no 106/04 e entendimentos do CARF no sentido
de ser aplicável a sistemática de imputação proporcional na determinação do pretenso crédito
tributário.
Por fim requer que conheça e dê provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim
de que:
(i) No mérito, seja reconhecida a improcedência do lançamento:
i.i) Em função de recair sobre crédito tributário extinto pelo pagamento, na forma
do art. 156, I, do CTN, devidamente apurado com acréscimos moratórios, na
forma dos art. 61 da Lei no 9.430/96 e art. 35 da Lei no 8.212/91, e informado nas
obrigações acessórias retificadoras;
iii) Em função da ausência do cômputo dos pagamentos efetuados na apuração do
pretenso crédito tributário;
(ii) Subsidiariamente, o lançamento seja objeto de revisão parcial, para aplicar a
sistemática de imputação proporcional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Em que pese os argumentos da recorrente, entendo que estes não merecem
prosperar.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
VOTO
Preliminar Nulidade por Vício Material
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720073/2022-99
7
A impugnante sustenta a tese de que, reconhecendo que os débitos a serem
lançados se encontravam quitados e declarados em GFIP, a autoridade fiscal
deveria ter levado a efeito a imputação proporcional dos pagamentos antes da
autuação, conforme orientação contida em decisão do CARF, Nota COSIT n°
106/04 e Pareceres PGFN/CDA n° 1.936/05 e PGFN/CAT n° 74/12.
Nessa toada, entende que a autoridade fiscal não se ateve ao art. 142 do CTN,
vindo a cometer um erro material na aferição do quantum tributável. Assim,
conclui que a autuação em questão deve ser considerada nula por vício material
diante da falta de liquidez e certeza dos lançamentos. Trata-se de argumento
falacioso que não merece guarida, consoante se verá a seguir.
Segundo consta do Relatório da Atividade Fiscal a autoridade fiscal tinha
consciência das retificações em GFIP/DCTFweb e dos respectivos pagamentos,
contudo, as desconsiderou, tendo em vista que foram levados a efeito no curso
do procedimento fiscal e, portanto, sem espontaneidade, conforme excerto
abaixo:
(...) omissis
Logo, ao contrário do que alega a impugnante, a autoridade não reconheceu as
retificações em GFIP/DCTFweb e os respectivos pagamentos, para efeito do
presente lançamento, dado que apresentados após o início do procedimento
fiscal. A autoridade fiscal considerou-as como não declaradas e, portanto, sem
efeito, pois o contribuinte não tinha espontaneidade para constituir e quitar
débitos previdenciários que se encontravam sob fiscalização.
É o que determina o art. 138 do CTN, fundamento de validade do art. 33, inciso I,
§ § 1o, 2o e do 3o do Decreto no 7.574 de 29/09/2011, abaixo transcritos (grifei):
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Decreto n° 7.574/2011
Art. 33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto 70.235, de 1972, art. 7o ):
l- o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito
§ Io O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720073/2022-99
8
§ 2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
do sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria nele
expressamente inseridos.
§ 3 o Para os efeitos do disposto nos §§ 1° e 2°, os atos referidos nos incisos I, II e
III do caput valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por
igual período contado a partir do término, com qualquer outro ato escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos, desde que lavrado e cientificado ao
sujeito passivo dentro do prazo anterior.
Também, neste sentido, é a Sumula Vinculante CARF n° 33, abaixo reproduzida:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do acima exposto, depreende-se que a denúncia (confissão dos débitos
previdenciários) levada a efeito pela impugnante no curso do procedimento fiscal,
por não produzir efeito, ou seja, não ter o condão de constituir o débito tributário
sob fiscalização, deve ser desconsiderada para efeito de autuação.
No mesmo sentido, a quitação do tributo no interregno da fiscalização é
considerada pela legislação de regência como pagamento indevido e, nesta
condição, se submete às normas prescritas na IN n° 1.717/2017, sendo vedada a
compensação com o débito a ser lançado.
Logo, ao contrário do entendimento da impugnante, a autoridade fiscal não tem
permissão legal para levar a efeito, no curso do procedimento fiscal,
compensações de pagamentos indevidos com débitos a serem lançados, devendo
o contribuinte reaver o indébito junto à DRF de origem, quando da cobrança do
débito.
Como corolário do acima exposto, conclui-se que a Nota COSIT n° 106/04 e os
Pareceres PGFN/CDA n° 1.936/05 e PGFN/CAT n° 74/12 que tratam de imputação
proporcional de pagamentos não se aplicam ao caso, impondo-se a conclusão de
que a autoridade fiscal respeitou o art. 142 do CTN quando da lavratura do auto
de infração, que se encontra isento de nulidade por vício material com relação à
apuração do “quantum debeatur”, pois líquido e certo.
Logo, as alegações do contribuinte de que não há vedação legal para o
cumprimento de obrigações acessórias ou de pagamentos, objeto de fiscalização,
quando identificada a perda da espontaneidade pelo próprio contribuinte, não
merecem amparo, pois a desobediência às normas de regência, acima citadas,
impõe a desconsideração do cumprimento das obrigações acessórias e dos
pagamentos indevidos após o início do procedimento fiscal.
A impugnante justifica que reconhece a perda de sua espontaneidade, todavia
alega que foi suprida pelo pagamento do principal acrescido de juros e multa de
mora no percentual de 20%. Citando os arts. 44 e 61 da Lei 9.430/96, sustenta a
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720073/2022-99
9
tese esdrúxula de que a multa de ofício aplica-se tão-somente em decorrência do
lançamento de ofício, o qual só ocorre por meio da lavratura do auto de infração,
importando a conclusão de que até que seja formalizado o lançamento de ofício,
é aplicável a multa de mora de até 20%. Reforça que não consta da legislação
vigente qualquer vedação nesse sentido, sendo certo que onde a lei não distingue
não pode o intérprete distinguir com o fito de inserir na norma especificações
nela não previstas.
A legislação citada pela impugnante, ao contrário do que afirma, determina que o
pagamento espontâneo do principal deve se concretizar até a data do
vencimento. Vencido o prazo, o pagamento espontâneo sofrerá acréscimos legais,
incidindo sobre o principal, juros de mora pela taxa SELIC, mais multa de mora de
trinta e três centésimos por cento por dia de atraso, limitados a 20% do principal
(art. 61). Por outro lado, perdida a espontaneidade (§ único do art.138 do CTN),
no curso do procedimento fiscal, sobre o débito lançado (não confessado pelo
contribuinte), incidirá juros de mora pela taxa SELIC e multa de ofício, que varia de
75% a 225% (art. 44).
Assim, conclui-se que a perda de espontaneidade, independentemente de ser
reconhecida ou não pelo contribuinte no curso do procedimento fiscal, não é
suprida pelo pagamento indevido, acrescido de juros de mora pela taxa Selic e de
multa de mora de 20%.
Do Edital de Transação
A impugnante sustenta que aderiu à transação nos termos do Edital de Transação
n° 11/21, de 18/05/2021, e obrigou-se ao recolhimento dos créditos tributários
exigíveis, constituídos e controlados pela RFB ou pela PGFN e dos decorrentes de
fatos geradores verificados após a publicação do referido Edital de Transação.
Assim, declara que antes da instauração do procedimento fiscal, a empresa
sujeitou-se ao entendimento da Administração Tributária acerca da incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre a PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
paga a seus diretores estatutários.
Verifica-se dos autos, às e-fls. 342 a 343, que a impugnante é signatária do
“Requerimento de Adesão à Transação no Contencioso Tributário de Relevante e
Disseminada Controvérsia Jurídica – Edital n° 11/2021”, do qual consta, conforme
abaixo, que a referida transação somente será celebrada se constatada a
existência, na data da publicação deste Edital, de inscrição em Dívida Ativa, de
ação judicial, de embargos à execução fiscal ou de reclamação ou recurso
administrativo pendente de julgamento definitivo, relativamente à tese objeto da
transação.
(...) omissis
Portanto, conclui-se que o Requerimento de Adesão à Transação no Contencioso
Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia Jurídica – Edital n° 11/2021”
acima reproduzido, não tem relação com o presente, porque na data da
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720073/2022-99
10
publicação deste edital, os débitos, ora lançados, sequer encontravam-se
constituídos/confessados, quanto mais inscritos em Dívida Ativa, por não serem
objeto de ação judicial, de embargos à execução fiscal ou de reclamação ou
recurso administrativo pendente de julgamento definitivo.
No caso, após a publicação do referido Edital de Transação, se realmente a
impugnante tinha por escopo regularizar sua situação perante a SRF em relação
aos fatos geradores aqui autuados, deveria ter, ao menos, declarado em GFIP e ou
DCTFweb os débitos ainda não constituídos, antes do início do presente
procedimento fiscal.
Por derradeiro, com relação ao pedido de redução da multa de ofício de 75% para
17,5%, cabe informar que não há dispositivo legal que autorize esta autoridade
julgadora a adotar a sistemática proposta pela impugnante.
A título ilustrativo, caso seja do interesse da empresa, adverte-se que os valores
pagos, indevidamente no interregno do procedimento fiscal poderão ser
compensados com os débitos, ora lançados. Outrossim, informa-se que se tais
medidas tivessem sido adotadas pela impugnante antes da interposição do
presente recurso, a multa de ofício seria reduzida a 37,5% (50% de 75%), que
compensada com a multa de mora (20%), indevidamente paga durante o
procedimento fiscal, acabaria por somar o montante de 17,5% sobre o principal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Como visto acima, todos os argumentos contidos na peça recursal já foram
devidamente refutados na decisão guerreada, não havendo reparos a serem efetuados.
No presente caso, o contribuinte poderá peticionar junto à administração tributária
para que sejam compensados os valores efetivamente já recolhidos.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 404
DF CARF MF
Original